Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707350-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: REBECA ALVES AMARAL DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução no 0707350-62.2019.8.07.0001, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o apelante BRB BANCO DE BRASILIA S/A não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se o apelante BRB BANCO DE BRASILIA S/A, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 08:31:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador